Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705524-78.2022.8.07.0006 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EMILY NAIARA SUARES DA COSTA, DANIEL ESTEVES DE MOURA APELADOS: EMILY NAIARA SUARES DA COSTA, DANIEL ESTEVES DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (razões recursais no ID 53800330), EMILY NAIARA SUARES DA COSTA (razões recursais no ID 53800344) e DANIEL ESTEVES DE MOURA (razões recursais no ID 53800357). Contrarrazões aos recursos dos réus apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nos ID 53800348 e 53800359. Contrarrazões ao recurso do Ministério Público apresentada pela Defesa de DANIEL ESTEVES DE MOURA no ID 53800354. A defesa de EMILY, embora intimada para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID 53800361), quedou-se inerte. As contrarrazões recursais são obrigatórias. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). 2. Intimem-se novamente a Defesa constituída pela ré EMILY NAIARA SUARES DA COSTA para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator